Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727708-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANILO BARROS SOUSA REGO REU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada por DANILO BARROS SOUSA REGO, com apoio no art. 966, inc. V, do CPC, visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (n. 0743494-30.2022.8.07.0001), julgou improcedente os pedidos iniciais. Em sua inicial, afirma o autor que “no curso processual ocorreram vícios insanáveis que culminaram em sérios prejuízos ao autor que devem ser desconstituídos na via adequada da ação rescisória.” Para amparar sua pretensão rescindenda, sustenta, em singela síntese, que “a inovação em sentença introduziu a arguição referente à Resolução Normativa no 465 da ANS (Agência Nacional de Saúde), que em nenhum momento foi suscitada por qualquer das partes, e ainda assim foi utilizado na fundamentação de sentença!!!!! A flagrante ilegalidade e o fundamento teratológico conduzem à nulidade da sentença. Assim, ocorre nítida e cristalina violação aos ditames do princípio da congruência, contido no bojo do artigo 141 do Código de Processo Civil.” Diz que “ressoa uníssono que o juiz decidiu e prolatou sentença fora dos limites propostos pelas partes, utilizando-se de elementos anômalos e exoprocessuais, relativo à Resolução na 145 da ANS, o que enseja a desconstituição da sentença de ID 168245439 do processo originário em epígrafe jungido à prolação de decisão rescidente, bem como mister de novo julgamento de mérito pelo juízo rescisório no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do artigo 968 do Código de Processo Civil.” Pugna, ao final: (...) b) Seja rescindida a sentença (ID 168245439) do processo na 074349430.2022.8.07.0001, e realizado novo julgamento no juízo rescisório, Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com fulcro no inciso V do artigo 966, inciso I do artigo 968, e artigo 141 do Código de Processo Civil; c) Concessão da tutela antecipada de urgência liminar, sem justificação da parte ex adversa, para que a ASSEFAZ (réu) seja intimada a cumprir obrigação de fazer concernente à autorização de cobertura do procedimento médico com uso da técnica Smile, ofertado pela Clínica Viva Oftamologia, no prazo de 5 dias, sob pena de cominação de multa diáriade mil reais; nos termos §2a do artigo 300 do Código de Processo Civil, e inciso I e II do §13a do artigo 10 da Lei na9.656/98; (...) g) Condenação à obrigação de pagar quantia, decorrente da reparação do ilícito, a título de danos morais, em quantia de R$1.000,00, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e Apelação na 1371189 do TJDFT; (...) l) Concessão da gratuidade de justiça, conforme artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, e dispensa do depósito prévio, conforme AR 5175 / CE do STJ;” e) Condenação do réu à obrigação de fazer para realizar a cobertura do procedimento médico com uso da técnica Smile, ofertado pela Clínica Viva Oftamologia, no prazo de 5 dias, sob pena de cominação de multa diária de mil reais, com fundamento nos incisos I e II, §13a do artigo 10 da Lei na 9.656/98; no montante de R$13.000,000 (treze mil reais); É o relato do essencial. DECIDO. Preliminarmente, concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça vindicada. Na petição da inicial da ação rescisória, o requerente alega violação ao inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil. Contudo, "Não é cabível a ação rescisória fundada em violação a literal disposição de lei na hipótese em que o acórdão rescindendo conferiu interpretação razoável às normas impugnadas e em harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça" (AR n. 5.275/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe de 29/5/2017). Nesse sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A violação literal de lei (ou melhor dizendo, da norma jurídica, nos termos da redação do art. 966, V, do CPC/2015), como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão controvertida, aplique, ou deixe de aplicar, equivocadamente determinado dispositivo legal, que, sob a ótica do autor da rescisória, mereceria acepção diversa. Precedentes. 2. O pressuposto da ação rescisória amparada no art. 966, V, do CPC/2015 de violação literal e direta ao texto de lei não enseja a rescisão do julgado, com fundamento em interpretação controvertida nos tribunais, quando a decisão rescindenda adotar uma das interpretações possíveis. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão rescindendo está fundamento em jurisprudência pacífica deste Tribunal, na esteira de que o vencimento antecipado da dívida constante de contrato de empréstimo pelo inadimplemento do devedor, sobretudo de mútuo imobiliário, não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. 3. O entendimento predominante nesta Corte Superior assenta-se no descabimento de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, não se afigurando possível em tal acepção, a modificação da conclusão constante do acórdão rescindendo quanto à multa aplicada no âmbito dos embargos de declaração. 4. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR n. 7.067/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/11/2022, DJe de 17/11/2022.) No caso dos autos, não há falar em ofensa à literalidade das normas da legislação específica de regência, visto que, em contestação, a operadora de saúde aduziu, dentre outras, a ausência de cobertura do tratamento vindicado pela autora, pois a pretensão não se enquadra dentre as de cobertura obrigatória, conforme Resolução da ANS. Dito isso, a decisão impugnada foi proferida em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, que reconhece que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, sob pena de se inviabilizar a saúde suplementar. A propósito, a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, fixou as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia: (a) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; (b) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; (c) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; (d) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Por sua vez, o enunciado n. 109 das Jornadas de Direito da Saúde, coordenadas pelo CNJ, aliás, afirma o seguinte: Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, § 13 da Lei n° 9.656/98: a) se existe, para o tratamento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS; b) se não foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento; c) se há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou tratamento solicitado; d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais como a Conitec e o NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e efetividade do plano terapêutico. Na presente hipótese, verifica-se que a r. sentença rescindenda fundamentou adequadamente a lide, ao consignar, dentre outras, que: “(...) observa-se que além do grau de acometimento do autor não se enquadrar nas condições de cobertura obrigatória pela ANS, a técnica a ser utilizada também não está prevista na lei ou no contrato. Evidente, portanto, que não há justificativa para obrigar o plano de saúde a custear o procedimento, sobretudo porque a recusa está amparada no Rol da ANS. Com efeito, a negativa de cobertura realizada pela ré possui respaldo legal e contratual, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade. Assim, diante da inexistência de cobertura para o tratamento pretendido, não há como obter a autorização para sua realização, tendo em vista que não está abrangido no preço pago pelo autor em função da prestação de serviço que lhe é ofertada. Entendimento em sentido contrário, tendo em vista os elevados custos do tratamento, causaria amplo desequilíbrio na relação contratual avençada entre as partes, em detrimento de todos os usuários do plano. (...)” Descabe reapreciar fatos e provas em ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC. Com isso, não há falar em violação frontal e direta das normas jurídicas mencionadas na inicial, não se admitindo, em rescisória, afronta meramente reflexa da lei. Saliente-se que a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las. Diante de tal quadro, evidencia-se que a presente ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial. Com essas considerações, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem apreciação de mérito, com apoio nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC c/c art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas pelo autor, suspensa sua exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. P. I. Brasília/DF, 05 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator